Tribunal: TJES
Processo: 5028974-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028974-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: UILTON RIBEIRO GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028974-42.2025.8.08.0048

ORIGEM
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
:
UILTON RIBEIRO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR PREPOSTO DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora alega
em junho de 2024, firmou empréstimo pessoal junto ao
Banco Requerido, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para pagamento em 12 (doze) parcelas a serem debitadas diretamente na conta bancária nº 769.250.594-3, de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal. Segue narrando que verificou que as parcelas cobradas mensalmente estavam superiores ao que ajustado, tendo diligenciado junto à agência do banco réu, e
“(...) foi atendido pelo funcionário Nilson, que tirou fotos do requerente e recolheu seus dados pessoais, informando que o requerente receberia uma quantia de "troco" pelo que havia pago à maior”.
Afirma que após verificou que foram realizados outros três empréstimos para desconto junto a sua conta corrente, os quais não autorizou. Que tentou solucionar a questão junto ao banco Requerido,

contudo, sem sucesso. Por fim, aduz ainda que
“(...) em Janeiro de 2025, a requerida debitou o valor de R$ 1.320,99 sob rubrica PAG BOLETO IBC (...)”,
operação que desconhece.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral, de maneira que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) examinar as preliminares de falta de interesse de agir e a impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) definir se a contratação dos empréstimos eletrônicos padece de nulidade por vício de consentimento fundado em dolo ou fraude de preposto; e (iii) determinar a regularidade da repetição dobrada dos valores e a proporcionalidade da verba indenizatória fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que tange à preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, cumpre rejeitá-la prontamente. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional (Art. 5º, XXXV, da CRFB/88), inexistindo qualquer obrigação legal que condicione o direito de ação ao esgotamento ou à prévia provocação das instâncias administrativas. Ademais, a resistência ao mérito, apresentada pela instituição financeira, consolida de forma inequívoca o binômio necessidade-adequação que caracteriza o interesse processual do requerente.

5. Em relação à impugnação à concessão da justiça gratuita, supostamente concedida à parte autora, verifica-se que o Juízo de origem expressamente absteve-se de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo autor na petição inicial, fundamentando a falta de interesse momentâneo na ausência de condenação em custas e honorários sucumbenciais nesta fase inicial (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Consequentemente, por inexistir provimento judicial pretérito concedendo o benefício à parte recorrida, carece a instituição financeira de objeto recursal neste ponto específico. Ainda assim, vale destacar que, no âmbito do sistema dos juizados especiais, a sucumbência recursal somente atinge o eventual recorrente cujo inconformismo não é provido e, no caso dos autos, a parte autora não interpôs recurso algum, o que torna inócua a preliminar ora levantada. Rejeito, assim, a questão processual em testilha.

6. No mérito, a controvérsia deve ser solvida sob o prisma das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), operando-se a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC) em favor do consumidor. Incumbia à instituição financeira demonstrar cabalmente a existência de uma manifestação de vontade hígida, consciente e desimpedida por parte do requerente quanto aos negócios jurídicos impugnados, encargo do qual não logrou se desincumbir.

7. Embora a recorrente apresente relatórios informáticos estruturados, logs de acesso sistêmico, coordenadas geográficas e chaves criptográficas hash, constata-se que a higidez meramente formal desses registros eletrônicos desmorona diante do exame minucioso dos elementos visuais colhidos no ato da suposta contratação. As fotografias biométricas (
selfies
) juntadas pelo banco réu revelam panos de fundo com cartazes publicitários comerciais, demonstrando que a captura de dados faciais ocorreu no interior de um estabelecimento físico de atendimento e não por meio de aplicativo particular instalado no aparelho celular do consumidor.

8. Esse cenário probatório confere absoluta verossimilhança à narrativa inicial do consumidor, indivíduo idoso e hipervulnerável, que alega ter sido induzido em erro por funcionário da própria financeira. O colaborador utilizou-se de artifício astucioso para capturar as imagens faciais do requerente sob o falso pretexto de formalizar uma reclamação, desviando a finalidade do ato para gerar empréstimos não solicitados. Configura-se, portanto, flagrante vício de consentimento por dolo (Art. 145 do Código Civil), o que inquina de nulidade absoluta as obrigações acessórias geradas sem o real consentimento do hipossuficiente.

9. A conduta fraudulenta praticada por preposto ou a facilitação de fraudes por fragilidades nos mecanismos de validação sistêmica da instituição financeira caracterizam o denominado fortuito interno. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, dado que os riscos inerentes à atividade lucrativa explorada devem ser suportados integralmente pelo fornecedor, sendo vedada a transferência de prejuízos ao consumidor.

10. Constatada a nulidade dos contratos pelos descontos espúrios e sucessivos incidentes diretamente sobre os rendimentos de subsistência do idoso, a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, por força do Art. 42, parágrafo único, do CDC. A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos automáticos em conta amparada em negócios nulos e, especialmente, ao realizar o abatimento sob a rubrica "PAG BOLETO IBC" sem apresentar qualquer lastro contratual mínimo, afasta por completo a tese de engano justificável. Anda bem a sentença ao determinar, em contrapartida, a compensação do montante líquido de R$ 1.269,81 efetivamente depositado na conta do autor, resguardando o equilíbrio e vedando o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

11. O dano moral decorrente de descontos indevidos perpetrados diretamente na conta bancária de pessoa idosa e aposentada opera-se
in re ipsa
(dano moral presumido). A privação arbitrária de recursos financeiros de natureza alimentar compromete a subsistência digna do consumidor, gerando sentimentos profundos de angústia, insegurança e severo abalo psicológico que extrapolam as fronteiras do mero aborrecimento cotidiano.

12. O montante reparatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se perfeitamente adequado e proporcional à extensão do dano verificado, atendendo com rigor ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Os consectários legais da condenação extrapatrimonial guardam perfeita harmonia com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, fluindo os juros moratórios desde a citação inicial e a correção monetária a partir da data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)